Tribunal: STF
Processo: HC 257523
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 961.735/RN, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), porque, 



    [...] no dia 21 de março de 2024, por volta das 23h30min, inicialmente em via pública, precisamente na Rua Maranata, bairro Planalto, nesta Capital e posteriormente em uma residência situada no Condomínio Jorge Amado, bairro Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, os acusados foram detidos em flagrante delito por trazerem consigo, transportarem e terem em depósito 02 (dois) tabletes de maconha, com massa líquida total de 982,23 g (novecentos e oito e dois gramas, duzentos e trinta miligramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa líquida total de 1,0 g (um grama), 01 (um) tablete de cocaína, com massa líquida total de 495,60 g (quatrocentos e noventa e cinco gramas, seiscentos miligramas) e 04 (quatro) porções de cocaína, com massa líquida total de 4,92 g (quatro gramas, novecentos e vinte miligramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados tinham em depósito 01 (um) carregador de calibre 9mm contendo 12 (doze) munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ, que exige a contestação pormenorizada dos fundamentos da decisão. 



    6. Ainda que superado o óbice sumular, a segregação cautelar foi concretamente fundamentada, não havendo ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência de fundadas razões para a realização da busca pessoal e domiciliar. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para reconhecer a ilicitude das provas apreendidas na abordagem pessoal e veicular; caso não seja reconhecida a ilicitude da prova externa apreendida no veículo, que seja reconhecida a ilicitude da prova apreendida a posteriori no domicílio, com o consequente redimensionamento da pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto”. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente